Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-04.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E DE SEUS ADVOGADOS. OBSERVÂNCIA. ART. 272, § 2o, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC), prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, por não promover os atos que lhe incumbir.
2. Reconhecida a inércia da parte autora, o Magistrado determinou a intimação para que fosse dado andamento, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da causa. Não tendo sido o pedido atendido, remeteu os autos para expedição de mandado de intimação da parte autora/exequente via postal/AR, para dar andamento ao feito, e, somente depois do prazo decorrido da intimação, sem que a autora em nada se manifestasse, foi que sentenciou, seguindo os exatos termos do art. 272, § 2o, do CPC.
3. No caso, cumpridas as determinações legais em relação à intimação do autor e dos seus advogados para dar andamento ao feito, não se reconhece qualquer nulidade a ensejar a cassação da sentença.
4. Não há que se falar em nulidade pela ausência de intimação em relação a parte ora recorrente, visto que, não foi incluída nos autos como substituta processual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.